Tribunal: CARF
Processo: 13005.901010/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.901010/2012-16
ACÓRDÃO
1102-001.805 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BALDO S.A. COMÉRCIO INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA. EXTERIOR. COMPENSAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no
lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Gustavo Schneider
Fossati, Gabriel Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Cassiano Romulo Soares, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ailton Neves da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.805 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901010/2012-16
2
Declaração de Compensação (Dcomp) que recebeu o no 07874.68981.301104.1.3.02-2840 e
40581.42472.030608.1.3.02-3982, referente a crédito de saldo negativo de IRPJ ano calendário
2005, no valor de no valor de R$ 81.503,47. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o
relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório –
DD em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no
40581.42472.030608.1.3.02-3982, por intermédio da qual o contribuinte, que apura os
tributos devidos com base no com base no lucro real, pretende compensar débitos próprios
com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2005.
A decisão proferida pela DRF competente em 03/04/2012 (ciência em 18/04/2012) não
reconheceu saldo negativo ao Contribuinte e não homologou a compensação declarada nos
PER/DCOMP: 40581.42472.030608.1.3.02-3982 e 10133.56709.270608.1.3.02- 0330:

Em 09/05/2012, irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de Inconformidade na
qual alega, em síntese, que:
I - DOS FATOS
A Delegacia da Receita Federal de Santa Cruz do Sul, através do despacho
decisório acima identificado e proferido no processo em epígrafe (doc. 02) , não
homologou as compensações da empresa declaradas nos PER/DCOMPs
40581.42472.030608.1.3.02-3982 (saldo negativo de IRPJ Exercício 2006/ano
calendário 2005) e 10133.55709.270608.1.3.02-0330, reduzindo o montante do
crédito pleiteado pela recorrente de R$ 2.871.213,66 para somente R$
2.110.728,51.
A diferença a menor apontada pela decisão ora recorrida - R$ 760.485,15
(setecentos e sessenta mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos)
decorre, em realidade, do Imposto de Renda pago no exterior e compensado com o
devido no Brasil. Porém, segundo a autoridade fiscal, o referido montante pago a
título de IRPJ no exterior não teria sido comprovado pela ora recorrente.
Assim diante de entendimento equivocado de que a empresa teria compensado
débitos indevidamente, a autoridade fiscal apresenta agora para pagamento o valor
devedor consolidado no total de R$ 170.351,30 (cento e setenta mil, trezentos e
cinqüenta e um reais e trinta centavos), incluindo o valor principal, multa e juros.
Contudo, conforme se demonstrará mais detalhadamente nas razões de direito a
seguir expostas, merece reforma integral o despacho decisório.
II- DO DIREITO DA EMPRESA
A questão ora posta é singela e, por isso, de simples resolução.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.805 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901010/2012-16
3
Primeiramente, cumpre destacar que a ora recorrente foi regularmente intimada
pela Delegacia da Receita Federal de Santa Cruz através do termo de intimação
DRF / SCS / SAORT n° 274/2010, para comprovar a tributação do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica pago no exterior (Uruguai) e compensado com o devido no
Brasil.
Tempestivamente, a ora recorrente comprovou todos os pagamentos efetivados a
título de IRPJ conforme prova o documento anexo, protocolado em 21.12.2010
(doc. 03).
Nesse sentido, é importante ressaltar que o imposto de renda pago no exterior deu-
se em nome da empresa CANÁRIAS S.A, sociedade uruguaia em que a ora
recorrente possui a participação de 64,78% do quadro acionário (doc. 04).
Contudo, talvez por um lapso da autoridade fiscal, a documentação apresentada
pela ora recorrente sequer foi analisada. Diante disso, pede a devida vênia para
novamente juntar os documentos comprobatórios de recolhimento do imposto de
renda pago no exterior em nome da empresa CANÁRIAS S/A – devidamente
reconhecidos pelo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira
no Uruguai, conforme determina o artigo 26, parágrafo 2o da Lei 9.249/1996 (doc.
05).
DO PEDIDO:
Diante do todo exposto e tendo em vista a documentação em anexo que comprova a
regularidade dos pagamentos do Imposto de Renda no exterior que compuserem o
crédito da ora recorrente em seus PER/DCOMP's 40581.42472.030608.1.3.02-3982
e
10133.55709.270608.1.3.02-0330,
a
empresa,
através
da
presente
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, requer seja cancelada a Carta de
Cobrança vinculada ao processo administrativo em epígrafe e ao despacho
decisório ora recorrido, requerendo, com isso, que seja reconhecido de forma
integral seu direito creditório do período para, ao final, restarem homologadas
todas as respectivas compensações realizadas.
Protesta por todos os meios de prova admitidos.
É o relatório.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do Acórdão
n. 14-61.350 - 6a Turma da DRJ/RPO, considerando que os documentos juntados às fls. 11 a 28,
que segundo a Requerente comprovariam o pagamento de IR no Uruguai, não podem ser aceitos
como válidos, por não ter sido acostada aos autos a versão em vernáculo.
Cientificado em 18/08/2016 (e-fl. 60), o contribuinte apresentou Recurso voluntário
em 12/09/2016 (e-fl. 61), em que repete os argumentos da manifestação de inconformidade e requer
que sejam consideradas as traduções que junta na oportunidade (e-fls. 69 e ss) para a apreciação e
reconhecimento do direito de crédito.
A 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção deste CARF, através da resolução n. 1301-
001.090 (e-fls. 99/102), resolveu converter o julgamento do recurso em diligência, a fim de que a
Unidade de Origem procedesse a análise da subsunção dos fatos ao disposto em todo o art. 26, da
Lei no 9.249/1995, quanto ao direito à dedução pleiteada (Imposto de Renda pago no exterior e
compensado com o devido no Brasil), considerando-se os documentos apresentados (e-fls. 11 a 28 e
e-fls. 69 e ss).
A Unidade de origem respondeu, através da Informação no
690/EQAUD/DEVAT/SRRF10, de 18/04/2024 (e-fls. 317 e ss), entendendo passível de
reconhecimento o crédito de saldo negativo de IRPJ do exercício 2006 no valor de R$ 81.503,47,
respeitado o limite legal para a dedução do imposto pago no exterior, comprovados os pagamentos
e o oferecimento à tributação da receita correspondente.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.805 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901010/2012-16
4
Intimada da Informação Fiscal, a Recorrente apresentou petição (fls. 324 e ss) em
que aduz:
Ciente do encerramento da diligência pelo i. Auditor, que concluiu pela existência do
crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ do exercício 2006, convalidando assim na
íntegra o procedimento adotado pela contribuinte, REQUER a devolução do processo ao
CARF, a fim de que a Turma Julgadora prossiga com o julgamento do recurso voluntário
interposto, tendo como consequência o provimento integral do mesmo.

VOTO

Lizandro Rodrigues de Sousa - relator

O recurso voluntário é tempestivo. Cumpridos os demais requisitos de
procedibilidade, dele tomo conhecimento.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp) que recebeu o no 07874.68981.301104.1.3.02-2840 e
40581.42472.030608.1.3.02-3982, referente a crédito de saldo negativo de IRPJ ano calendário
2005.
A diferença a menor apontada pela decisão ora recorrida - R$ 760.485,15 (setecentos
e sessenta mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos) decorreu do Imposto de
Renda pago no exterior e compensado com o devido no Brasil. Segundo a autoridade fiscal e à
Decisão de primeira instância, o referido montante pago a título de IRPJ no exterior não teria sido
comprovado pela ora recorrente.
A possibilidade de os contribuintes brasileiros compensarem o Imposto de Renda
pago no exterior deve ser atendido o quanto determinado pelo artigo 26, da Lei no 9.249/1995:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do
imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de
capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no Brasil,
correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior, será
proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a moeda
em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em dólares
norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Em complemento ao disposto no § 2o do art. 26, da Lei no 9.249/1995, deve-se atinar
para o que prevê o Código de Processo Civil:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.805 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901010/2012-16
5
Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa.
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado
aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via
diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado.
Conforme propriamente considerado a decisão de piso, os documentos juntados (e-
fls. 11 a 28), “que segundo a Requerente comprovariam o pagamento de IR no Uruguai, não
poderiam ser aceitos como válidos, por não ter sido acostada aos autos a versão em vernáculo”.
Mas, em complemento às provas já juntadas aos autos, a recorrente requereu que fossem
consideradas as traduções que anexou na oportunidade (e-fls. 69 e ss) para a apreciação e
reconhecimento do direito de crédito.
Considero aceitável o conhecimento das provas anexadas com o recurso voluntário,
visto que complementares às já juntadas, constituindo-se na verdade nas mesmas provas, só que
traduzidas.
A Unidade de Origem, através da Informação no 690/EQAUD/DEVAT/SRRF10, de
18/04/2024 (e-fls. 317 e ss), corroborou ser passível de reconhecimento o crédito de saldo negativo
de IRPJ do exercício 2006 no valor de R$ 81.503,47, respeitado o limite legal para a dedução do
imposto pago no exterior, comprovados os pagamentos e o oferecimento à tributação da receita
correspondente.
Verifica-se que a inclusão da receita com lucro da controlada no exterior aumentou o IRPJ
apurado em R$ 760.485,15, valor inferior ao total do IR pago no exterior, R$ 944.891,34,
sendo, portanto, o limite para dedução do imposto na declaração, de acordo com o § 11 do
art. 14 da IN SRF no 213/02. Observa-se que a dedução obedeceu ao valor limite calculado,
lançado na apuração do mês de dezembro de 2005, cuja base de cálculo foi apurada por
balancete de suspensão ou redução, fl. 117.
Respeitado o limite legal para a dedução do imposto pago no exterior, comprovados os
pagamentos e o oferecimento à tributação da receita correspondente, entende-se passível de
reconhecimento o crédito de saldo negativo de IRPJ do exercício 2006 no valor de R$
81.503,47.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso, homologando as compensações no
limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 335
DF CARF MF
Original